Tribunal: TJDFT
Processo: 0051690-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ARTS. 6o E 8o DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. SÚMULA No 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTINGUISHING. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em pronunciamento quanto aos arts. 6o e 8o do CPC. Tais dispositivos não guardam qualquer pertinência com o julgamento do feito. A prescrição intercorrente foi reconhecida mediante análise criteriosa dos requisitos legais; está em conformidade com o princípio da legalidade, previsto no art. 8o do Código de Processo Civil – CPC. Por consequência, presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição, não há mais que se falar em aplicação do princípio da cooperação. A extinção da pretensão executória consistiu em decisão de mérito justa e efetiva.
4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
6. A referência aos arts. 6o e 8o do CPC, para fins de prequestionamento, está totalmente descontextualizada do mérito recursal (prescrição intercorrente), tampouco houve esforço argumentativo para comprovar a pertinência de tais normas ao caso concreto.
7. A impertinência dos dispositivos invocados como pretexto de prequestionamento, evidencia a manifesta desnecessidade dos embargos de declaração, implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso. Portanto, afasta-se a aplicação da Súmula 98 do STJ e se declara o caráter manifestamente protelatório dos embargos.
8. A interposição de recurso protelatório, a pretexto de prequestionamento a matéria, vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos de declaração protelatórios aplicada.